Tribunal: TJSP
Processo: 1000192-34.2017.8.26.0449
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Colisão entre veículos.
- Prova oral. Suficiente para revelar a dinâmica do evento danoso e para identificar o respectivo causador. Prova pericial aventada em apelação, mas não especificada quanto à especialidade, que é de todo inócua.
Recurso desprovido. Verba honorária majorada.